Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-03.2017.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-03.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Intimação / Notificação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 065.117.961-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1001056-03.2017.8.11.0025 –

COMARCA DE JUÍNA

EMBARGANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. EMBARGADO

: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
contra acórdão que desproveu seu agravo interno, para suprir omissão no julgado.

Aduz que a carta de intimação endereçada para CANOPUS foi assinada no dia 19/10/2022.

No entanto, o mandado cumprido foi juntado aos autos no dia 31/10/2022.

Assevera que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é eivada de erro na interpretação dos fatos, o que de maneira alguma pode prejudicar o direito da Embargante de buscar seu direito.

Pontua que da breve análise dos autos principais, infere-se que o mandado intimatório foi assinado pelo CONSÓRCIO CANOPUS no dia 19/10/2022 e cumprido no mesmíssimo dia (Petição de ID: 101847130)! Desta feita, mesmo na remotíssima hipótese de este juízo não compartilhar da interpretação desta Embargante sobre a sentença, não há que se falar em falta de cumprimento do prazo, ao passo que foi cumprido no mesmo dia em que foi entregue ao CONSÓRCIO CANOPUS.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 204065163)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante, em apertada síntese, a
ssevera que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é eivada de erro na interpretação dos fatos, o que de maneira alguma pode prejudicar o direito da Embargante de buscar seu direito.

Pontua que da breve análise dos autos principais, infere-se que o mandado intimatório foi assinado pelo CONSÓRCIO CANOPUS no dia 19/10/2022 e cumprido no mesmíssimo dia (Petição de ID: 101847130)! Desta feita, mesmo na remotíssima hipótese de este juízo não compartilhar da interpretação desta Embargante sobre a sentença, não há que se falar em falta de cumprimento do prazo, ao passo que foi cumprido no mesmo dia em que foi entregue ao CONSÓRCIO CANOPUS.

Eis o trecho do acórdão proferido no agravo interno:

“(...)

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, e, para tanto, traz os mesmos argumentos já apreciados por ocasião do julgamento da apelação.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante contra o apelado
.

Recebida a petição inicial em 26/09/2017 foi determinada a citação do apelado. (id. 17488685)

A apelante requereu pesquisa de endereço, e após várias tentativas de localização do apelado, indicou o endereço comercial do apelado, no qual ele foi citado via Correio no endereço R. Waldir Doener, 2104, Setor Industrial, Sinop/MT (id. 174888733),
porém, a citação foi recebida por terceira pessoa, como se vê do AR.

Decorrido o prazo para defesa, a apelante foi intimada para dar andamento do feito no prazo de 5 (dias) sob pena de extinção (id. 174888755 e 174888757), e na sequência veio a sentença de extinção.

Eis o trecho da sentença.

“Deferida a pesquisa de endereços da parte, via sistema SINESPINFOSEG (47358523), localizado endereço comercial do executado, foi expedida a carta citatória, cujo AR com código de rastreabilidade No BY056753752BR retornou positivo (id. 68603363), mas como houve o recebimento por terceira pessoa, pugnou a exequente que as pesquisas fossem refeitas, utilizando-se outros instrumentos de localização de dados (BACENJUD e RENAJUD).

Posteriormente, noticiada a substituição dos causídicos que representavam a exequente, aportou petição requerendo deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do NCPC, porque, de acordo com o credor a única condição para deferimento da medida seria a não localização do executado, independente do esgotamento das tentativas de identificação do endereço do devedor.

Acontece que o que não havia sido observado pelos peticionários era que não existia a tal única condição ao deferimento do arresto, porque o AR encaminhado a empresa onde ele trabalha não voltou negativo, mas sim, com assinatura de terceira pessoa, o que, para o exequente, não servia à citação. O paradeiro do réu era tão certo que, mesmo sem pagamento da diligência do meirinho, a tempo e modo, recolhidas as custas, foi expedido o mandado de citação e o executado foi citado (id. 102705954) no mesmíssimo endereço para onde encaminhado o AR que, repita-se, a própria empresa exequente havia rejeitado.

Cientificada da citação exitosa e do não pagamento da dívida, no prazo de 3 dias (art. 829, § 2o do CPC/15), a exequente manteve-se inerte e, na forma do que determina o art. 485, § 1o do NCPC, a exequente foi intimada, pessoalmente, a dar andamento ao feito, sob pena de extinção da ação, permanecendo omissa.

Desse modo, sendo manifesto o desinteresse do autor em dar efetividade, em dar eficiência ao processo, a única solução é a extinção da execução, sem julgamento de mérito. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a execução de título extrajudicial, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC/15.

Ante a regra da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, dispensando a sucumbência honorária por não ter havido constituição de defesa no polo processual passivo.”

Com se verifica a apelante foi intimada por Oficial de Justiça para dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias em 19/10/2022, e manteve-se inerte, sobrevindo a sentença de extinção 5 (cinco) meses após a intimação.

Assim, não merece reparos a sentença, tendo em vista que foram observados os ditames legais, porém a apelante se manteve inerte, quando intimada para manifestar sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. REQUERIMENTO DO REU. DESNECESSIDADE. LITÍGIO NÃO INSTAURADO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Inviabilidade da revisão as conclusões do Tribunal acerca da existência da intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito e a sua inércia em atender a determinação judicial. Incidência do óbice da Súmula n.o 07/STJ.

2. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula n.o 240/STJ, uma vez não instaurada a relação processual litigiosa ante o falecimento do réu.

Precedentes específicos desta Corte.

3. A patente inovação recursal, sustentando-se apenas em sede de agravo interno a afronta a dispositivos de lei não sustentada no recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a existência de dissídio acerca de dispositivo sequer referido em toda a peça recursal configura intolerável proceder a fazer aplicável a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no REsp n. 1.738.985/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. OBJETO. Cartão BNDES no 035.813.458, no valor de R$ 122.387,07, datado de 09/05/2014. DA IMPOSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM A
INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO COM ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE. Estando configurado o abandono da causa, satisfeitos os requisitos da prévia
intimação

pessoal
e advertência de que a inércia em promover o andamento levaria à
extinção
do feito,
não
há falar em impossibilidade de
extinção
deste. Importante destacar que tal advertência, sequer exigida expressamente pela lei processual, somente tem sentido se feita diretamente à parte
autora
como ocorreu no caso concreto, pois inócua seria na
intimação
processual ao seu advogado, já que sem a
intimação

pessoal
nem caberia eventual
extinção
do processo pelo abandono. Desse modo,
não
há falar em necessidade de
intimação
do advogado com advertência da penalidade, inexistindo, ainda, ofensa ao disposto no artigo 10 do CPC/15. ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO
DO FEITO. SÚMULA 240 DO STJ. VIABILIDADE. CASO CONCRETO. A
extinção
do feito em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, pressupõe, além do abandono da causa pela parte
autora
por mais de 30 dias, o desatendimento da
intimação

pessoal
da mesma para dar andamento ao feito e a postulação da parte executada nos termos da Súmula 240 do STJ. No caso, o Juiz de origem determinou que a parte exequente fosse
intimada
por seu advogado e também
pessoalmente
para que se manifestasse, no prazo de 05 dias, sobre o prosseguimento do feito, sob pena de
extinção
, nos termos do que dispõe o § 1o do art. 485, III, do CPC/15. Contudo, transcorreu in albis o referido prazo, sem que tenha sido apresentada qualquer manifestação por parte do banco exequente. Em decorrência disso, preenchidos os requisitos legais atinentes à
intimação

pessoal
e à inércia da parte
autora
, ensejando a
extinção
do feito, sem resolução de mérito, por abandono, consoante estabelece o art. 485, inciso III, do CPC/2015. Outrossim, o disposto no §6o do referido dispositivo legal veio a corroborar o teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando oferecida a contestação, a
extinção
do processo por abandono da causa pelo
autor
, depende de pedido do
réu
. No caso em tela, no entanto,
não
houve, todavia, a
citação
da parte ré, com a devida angularização processual, de modo que desnecessário o requerimento dos réus, no caso em exame, podendo ser extinto o processo por ato do juiz. Assim
não
merece acolhimento a pretensão recursal. Sentença de
extinção
mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70080751068, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2019)

Sendo assim, comprovada inequivocamente a prévia intimação da apelante para dar andamento no feito, a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC, encontra-se escorreita.”

Como se vê da decisão acima, e momento algum foi mencionado que o agravado foi citado, na verdade o Juízo constatou que a citação do agravado foi irregular e intimou a agravante para fornecer endereço atualizado.

Regularmente intimada, a agravante não se manifestou, sendo proferida a sentença de extinção quando decorrido 5 (cinco) meses de sua intimação.

Portanto, os argumentos da agravante não são suficientes para modificar a decisão agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Do acórdão acima, extrai-se que foram analisados os fatos, argumentos e as provas existentes nos autos, e foi consignado que “
em momento algum foi mencionado que o agravado foi citado, na verdade o Juízo constatou que a citação do agravado foi irregular e intimou a agravante para fornecer endereço atualizado.

Regularmente intimada, a agravante não se manifestou, sendo proferida a sentença de extinção quando decorrido 5 (cinco) meses de sua intimação.

Portanto, embora regularmente intimada para indicar novo endereço, a embargante se manteve inerte, e por isso a sentença de extinção do feito por abandono
.

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de erro material, omissão ou contradição no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024